Tribunal: TJMT
Processo: 0001865-64.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001865-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[E. J. A. X. (APELADO), IRICENY XAVIER DOS SANTOS - CPF: 023.944.111-71 (APELADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), IRICENY XAVIER DOS SANTOS - CPF: 023.944.111-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – CONHECIDA

– AÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE, DESDE A DATA DO ÓBITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO DENTRO DO PRAZO
estabelecido no inciso I do art. 247 da LCE n. 04/90 – PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE – necessidade de APURAÇÃO DOS VALORES – consectários legais - tema 810 STF e 905 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – servidor público estadual – regime próprio de previdência -
SENTENÇA ILÍQUIDA –
fixação de
HONORÁRIOS APÓS LIQUIDAÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O pagamento administrativo após do ingresso da ação judicial não induz à perda de objeto pela necessidade de verificação do valor, em liquidação.

2. No reexame da matéria, verifica-se a necessidade da retificação parcial da sentença, para julgar procedente o pedido constante na exordial a fim de constar o pagamento dos valores pretéritos do benefício de pensão por morte já concedido, desde a data do óbito do segurado, uma vez que o requerimento administrativo foi realizado dentro do prazo de 30 dias estabelecido no inciso I do art. 247 da LCE n. 04/90, com ressalva de apuração dos valores pagos administrativamente estão em consonância com os dispositivos legais fixados na sentença.

3. Juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n. 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

5. Fixação do valor dos honorários advocatícios, em consonância com o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista a r. sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Ordinária para Recebimento de Pensão por Morte a partir da Data do Óbito n. 1865-64.2014.811.0041, Código 860156, julgou parcialmente procedente o pedido constante na exordial para condená-lo a pagar os valores pretéritos do benefício de pensão por morte já concedido ao requerente menor
E.J.A.X
., representado por sua genitora
IRICENY XAVIER DOS SANTOS
, desde a data do requerimento administrativo (8/3/2013- fls. 19), devendo incidir sobre as parcelas vencidas os juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n. 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Houve, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3°, 1, do CPC) e a menção que a sentença está sujeita ao reexame necessário, por força da Súmula n. 490 do STJ.

Em suas razões recursais (id. 26262031 - Pág. 1 a 7 e id. 26262032 – Pág. 1 a 3), o Apelante aduz que foi realizado o pagamento dos valores retroativos referente ao benefício por pensão por morte ao Apelado antes da sentença ser proferida e, nessa condição, deve ser reformada para julgar improcedente o pleito, bem como condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pela sucumbência.

Assevera, também, que a condenação é ilíquida, logo, devem os honorários advocatícios serem fixados somente na fase de liquidação.

E, por fim, alega a necessidade de revisão do índice de correção monetária de acordo com o estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
,
sugerindo a adoção da TR até a data de março de 2015 e, posteriormente, a utilização do IPCA-E.

O Apelado não apresentou as contrarrazões (id. 26262044 - Pág. 2).

O processo foi remetido a este Tribunal de Justiça e distribuído ao Des. Luiz Carlos da Costa (id. 26262009 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça emitiu Parecer PGJ n. 001696-023/2014, opinando pelo parcial provimento do apelo tão somente para reformar a previsão da sentença quanto à aplicação da correção monetária, devendo ser adotada a TR até a data de 25/03/2015 e, após o IPCA-E (id. 28042967 - Pág. 1 a 5).

Posteriormente, os autos foram encaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 117668988 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022